Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709466-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS CARMINATI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARKIS CARMINATI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tendo em vista que não houve pedido de urgência no referido recurso, determino a intimação da parte contrária para que apresente as contrarrazões. Após, conclusos. Brasília,24 de abril de 2020 16:05:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA